Tribunal: TJES
Processo: 5003680-06.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003680-06.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ANDRE DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 311 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS.

1.
O

impetrante
alega
que em momento algum a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente. Porém,
não obstante a ausência do pedido,
o Ministério Público, por meio de Parecer, opinou de forma favorável pela prisão preventiva do mesmo, uma vez
preenchidos os
requisitos
para tanto.

2.

O
s indícios de materialidade e de autoria
foram comprovados,
sendo certo que
as evidências em relação a
autoria
dos fatos
se
materializaram através dos próprios
termos do depoimento prestado pelo paciente, que se apresentou espontaneamente em sede policial para confessar o crime.

3.

A prisão preventiva, portanto, pode ser fundamentada também com base na garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal,
diante dos
elementos concretos extraídos do
caderno processual.

4.
C
onforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça,
a
“preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.”

(STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

5.
É
firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

6.
Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003680-06.2023.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS ANDRÉ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ – 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado,
t
rata-se de
Habeas Corpus

preventivo,
com pedido liminar (ID
4731658
), impetrado em favor de
CARLOS ANDRÉ DA SILVA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz-
ES,
nos autos nº 0000689-27.2023.8.08.0006.

Narra o impetrante que o paciente foi investigado pela suposta prática do crime descrito no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

Destaca q
ue os fatos se deram
em razão de um
desentendimento comercial entre paciente e vítima após dissolverem
a
sociedade no ramo da construção civi
l,
considerando que
“
a vítima por onde passa
va
não pedia segredos em proferir ameaças ao
P
aciente, pelo que dizia que ‘não vou pagar e ele vai ter problemas comigo... eu mato mas não pago...”
.

Informa
que tais ameaças foram proferidas na presença de testemunhas que,
de pronto,
foram arrolad
a
s pela defesa, sendo indeferid
as as oitivas
pelo Delegado de Polícia.

Aduz ainda q
ue a vítima, após fazer várias ame
a
ças ao paciente
através de

terceir
os
, foi
pessoalmente
, no dia 15/
03/2023
durante o descanso noturno, até
a
casa do paciente pr
o
ferir-lhe ameaças,
e que, com o intuito de se proteger,
o paciente acabou atirando contra a vítima, causando-lhe a morte.

Requer
a concessão

d
a ordem liminarmente, com a consequente expedição de Salvo-Conduto, evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção do paciente.

O pedido liminar foi indeferido em decisão ID nº 4754857.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4832829 e 4832830) e Parecer da d. Procuradoria (ID nº 4843741) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Primeiramente, o impetrante
alega
que em momento algum a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente.

Porém,
não obstante a ausência do pedido,
o Ministério Público, por meio de Parecer, opinou de forma favorável pela prisão preventiva do mesmo, uma vez
preenchidos os
requisitos
para tanto.

Sobre isso, cito o art. 311 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 311. Em qualquer face do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou do querelante, ou mediante representação da autoridade policial.”

Dos autos originários verifica-se, em síntese, que o paciente fora denunciado em razão da prática do delito de homicídio qualificado, sendo destacado que o mesmo efetuou cerca de 14 (catorze) disparos de arma de fogo contra a vítima Alecione.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, analisando detidamente os autos, não vislumbro a possibilidade de acolhimento d
e sua
pretens
ão
, ao menos em sede de cognição
s
umária,
e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente r
elacionado com o fato de que, pela prova até então produzida nos autos originários, não se
ria descabida uma possível
decisão cujo conteúdo tivesse o condão de implementar a prisão preventiva no caso concreto.

O
s indícios de materialidade e de autoria
foram comprovados,
sendo certo que
as evidências em relação a
autoria
dos fatos
se
materializaram
através dos
próprios
termos do depoimento prestado pelo paciente, que se apresentou espontaneamente em sede policial para confessar o crime.

A prisão preventiva, portanto, pode ser fundamentada também com base na garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal,
diante dos
elementos concretos extraídos do
caderno processual.

C
onsigno, por necessário que se per
f
az,
que o paciente responde
a
outro
processo
pela prática,
dentre outros crimes, de tentativa de homicídio de
sua ex-companheira (0000735-21.2020.8.08.0006).

É de se relembrar que, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça,

a
“preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.”

(STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

P
or fim,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.